Tribunal: TJDFT
Processo: 0741200-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA - NATUREZA REMUNERATÓRIA - COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O TERÇO DE FÉRIAS. REQUISITOS EC 41 E 47. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais: “para reconhecer a incidência do adicional de férias sobre o abono de permanência e para condenar o réu ao pagamento da diferença apurada: R$ 345,44 (trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) referente ao terço constitucional de férias em dezembro de 2017. A quantia deve ser corrigida pelo IPCA-E desde a data em que a parcela deveria ter sido paga até a vigência da EC 113/2021, momento em que passará a incidir exclusivamente a Selic até o efetivo pagamento.”
3. Alega a recorrente que passou a ter direito ao abono permanência a contar de Outubro/2015, a contar de 01/04/2016, em razão da ação de protesto. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, reitera todos os termos da contestação e requer a manutenção da sentença.
5. No julgamento do REsp 1.192.556/PE, o STJ fixou o entendimento que "[...] o abono de permanência é produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do imposto de renda. Não cabe a alegação de que o abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, pois não se trata de ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por supressão de direito. [...]".
6. Em decorrência dessa consideração, que o abono de permanência tem natureza remuneratória, incide sobre ele o terço de férias (art. 91, da Lei Complementar no 840/20111), conforme já foi reconhecido também neste TJDFT: (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, “§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)”, bem como o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011, asseguram o pagamento de abono de permanência ao servidor que permanecer em atividade após reunidas as condições para aposentadoria voluntária, no equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Os requisitos estão os elencados no Art. 6o da EC 41/2003: “Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; 4 II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
8. No presente feito a recorrente afirma que em 04/10/2015, a contar de 01/04/2016, tendo em vista a ação de protesto (0702615-61.2021.8.07.0018). preencheu os requisitos para ter direito ao recebimento do Abono Permanência. Vejamos: A recorrente em 01/04/2016 estava com 53 anos de idade; e 23 anos no cargo de professora (efetivo exercício) e tempo de contribuição, ou seja, não preencheu os requisitos da idade e tempo de contribuição.
9. Não há comprovação nos autos que a recorrente tenha cumprido o período de contribuições necessárias em momento anterior ao ingresso no serviço público, março/93.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.